Tribunal: TJDFT
Processo: 0030021-43.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0030021-43.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIR JOSE DE ARAUJO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALAIR JOSE DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DESPACHO INTIMA PARA REGULARIZAR OS PODERES DOS ADVOGADOS Um dos autores, Alair José de Araújo, e o réu, Banco do Brasil S/A, ambos apelantes, peticionaram requerendo a homologação do acordo ID 59795649, assinado eletronicamente por seus advogados, respectivamente, Estevan Nogueira Pegoraro (OAB/SP n. 146004-A) e Milena Pirágine (OAB/DF n. 40427-A). Como se sabe, a celebração de acordo e o recebimento de valores por procurador requer a outorga de poderes especiais (CPC/2015 105). Quanto ao autor, Alair José de Araújo, verifiquei que outorgou poderes especiais para transigir, retirar alvarás de levantamento judicial relacionados à demanda e recebê-los de instituição financeira ao advogado Paulo Roberto Gomes (OAB/SP n. 210.881) (ID 8817736 e 8817740). Esse, a seu turno, substabeleceu sem reservas todos os poderes referentes ao processo ao advogado Estevan Nogueira Pegoraro (ID 49742773). Não localizei, contudo, a outorga de poderes específicos, pelo autor Alair José de Araújo, para receber valores diretamente da parte adversa, seja a Estevan Nogueira Pegoraro, seja à Pegoraro Sociedade de Advogados CNPJ n. 10.591.812/0001-02, cuja conta bancária foi indicada no acordo ID 59795649. Quanto ao réu, Banco do Brasil S.A., verifiquei que outorgou à advogada Milena Pirágine “(...) poderes especiais, quando autorizados pelo outorgante, de: transigir, desistir, dar e receber quitação (...)” (ID 48735957). Ocorre que não localizei, nestes autos, prova da referida autorização do Banco do Brasil S.A. quanto ao poder de transigir. Diante disso, intimem-se o autor, Alair José de Araújo, e o réu, Banco do Brasil S/A, para regularizar os poderes de seus respectivos advogados, a fim de viabilizar a homologação do acordo ID 59795649. Prazo: dez dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator